Tribunal: TJES
Processo: 5022387-72.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022387-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA SUPLEMENTAR SEM COMPROVAÇÃO DOS DANOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE DEPÓSITO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que alega retenção indevida de caução e cobrança excessiva por danos em veículo locado. Sentença que condenou a ré a restituir os valores cobrados acima de R$3.000,00. Recurso do autor buscando a devolução integral do caução e indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cobrança indevida por ausência de comprovação dos danos ao veículo locado; (ii) saber se a retenção do depósito de segurança justifica devolução e se configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência das normas do CDC, conforme teoria do finalismo mitigado.

4. Ausência de provas quanto à extensão dos danos ou justificativas para a cobrança adicional, violando o dever de informação.

5. Cobrança limitada a R$3.000,00, conforme contrato.

6. A retenção do depósito de segurança de R$1.790,00 não se justifica, ante a falta de comprovação de prejuízo, devendo ser restituído.

7. Inexistência de elementos que configuram dano moral, por não ultrapassar os limites dos meros aborrecimentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a dedução do valor de R$1.790,00 do montante devido à ré. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A cobrança por danos em veículo locado sem comprovação da extensão dos prejuízos é abusiva, devendo ser limitada ao valor fixado contratualmente. A retenção de caução sem causa configura cobrança indevida e autoriza a restituição. O aborrecimento decorrente da cobrança indevida, por si só, não configura dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022387-72.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CLAUDIO JOSE DA SILVA

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA SUPLEMENTAR SEM COMPROVAÇÃO DOS DANOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE DEPÓSITO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que alega retenção indevida de caução e cobrança excessiva por danos em veículo locado. Sentença que condenou a ré a restituir os valores cobrados acima de R$3.000,00. Recurso do autor buscando a devolução integral do caução e indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cobrança indevida por ausência de comprovação dos danos ao veículo locado; (ii) saber se a retenção do depósito de segurança justifica devolução e se configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência das normas do CDC, conforme teoria do finalismo mitigado.

4. Ausência de provas quanto à extensão dos danos ou justificativas para a cobrança adicional, violando o dever de informação.

5. Cobrança limitada a R$3.000,00, conforme contrato.

6. A retenção do depósito de segurança de R$1.790,00 não se justifica, ante a falta de comprovação de prejuízo, devendo ser restituído.

7. Inexistência de elementos que configuram dano moral, por não ultrapassar os limites dos meros aborrecimentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a dedução do valor de R$1.790,00 do montante devido à ré. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A cobrança por danos em veículo locado sem comprovação da extensão dos prejuízos é abusiva, devendo ser limitada ao valor fixado contratualmente. A retenção de caução sem causa configura cobrança indevida e autoriza a restituição. O aborrecimento decorrente da cobrança indevida, por si só, não configura dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, na qual o autor narra que alugou um veículo da empresa ré para o exercício da atividade de motorista de aplicativo e, após se envolver em uma colisão de pequena monta (Boletim de Ocorrência – ID 12474542), teve retido o valor de R$ 1.790,00, relativo ao depósito de segurança.

Alega, ainda, que a requerida passou a lhe cobrar quantia adicional de R$3.594,47, por meio de descontos realizados na plataforma Uber (ID 12474539), a título de supostos custos operacionais e avarias, sem apresentar justificativa ou comprovação da extensão dos danos. Ao final, pleiteou a devolução em dobro do valor do caução e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12474552), a empresa requerida sustentou a legalidade das cobranças, com base em cláusulas contratuais expressas, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12474567), cujo dispositivo restou assim redigido:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir a parte autora os valores cobrados que ultrapassem o montante de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária do ajuizamento da ação e juros da citação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12474576), no qual sustenta que a cobrança realizada é indevida e abusiva, por ausência de comprovação de que o dano ao veículo justificasse o valor exigido. Aduz, ainda, que o juízo de origem não considerou o valor de R$1.790,00, referente ao depósito de segurança.Por fim, pugna pela reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 12474579), defendendo a manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
à parte autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Inicialmente, é de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Embora o veículo tenha sido utilizado como instrumento de trabalho, a jurisprudência dominante, com base na teoria do finalismo mitigado, admite a aplicação das normas consumeristas, diante da vulnerabilidade técnica e jurídica do consumidor nesse tipo de relação.

A sentença de origem acertadamente reconheceu a abusividade da cobrança suplementar de R$3.594,47, tendo em vista que a ré não apresentou provas suficientes da extensão dos danos ou da necessidade dos reparos, limitando-se a alegações genéricas. A ausência de orçamentos, laudos ou notas fiscais que justificassem o débito evidencia a falha no dever de informação, além de violar o princípio da transparência nas relações de consumo.

Ainda que haja previsão contratual para responsabilização do locatário por eventuais danos ao veículo (ID 12474556), tal cláusula não afasta a obrigação da empresa de demonstrar a efetiva ocorrência dos danos e o nexo de causalidade entre a conduta do consumidor e os valores cobrados.

Em que pese o argumento autoral de que a referida cobrança é indevida, observa-se que há previsão contratual (ID 12474556) expressa que autoriza a conduta da ré. Vejamos:

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo singular quanto a ausência de falha na prestação de serviços do recorrido, vejamos:

“Contudo, observo que conforme o contrato de aluguel no documento de id 31832264, é possível observar o valor do custo pré-fixado em caso de danos ao veículo, o qual se dará no total de R$ 3.000,00. Portanto, entendo que os valores cobrados pela ré, se mostram excessivos, razão pela qual, é devido a ré reter apenas o montante de R$ 3.000,00, devendo restituir a parte autora os demais valores cobrados. Incabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não merecer prosperar, vez que não há qualquer elemento de prova no sentindo de que a parte autora tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão a personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Os contratempos narrados, a toda evidência, caracterizam meros aborrecimentos, aqueles aos quais estamos sujeitos na vida moderna, não tendo extrapolado as intercorrências normais da vida diária na atual dinâmica social.”

Desta feita, havendo previsão contratual expressa que autorize a cobrança, não há ilegalidade na conduta da ré, pois, se trata de exercício regular de direito e, como consectário lógico,
restam improcedentes os pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais
.

Contudo, no que tange ao
depósito de segurança
, a razão assiste ao recorrente. A finalidade da caução é garantir o adimplemento de eventuais débitos comprovados. Uma vez que a ré não demonstrou a existência de qualquer prejuízo que justificasse a cobrança de valores acima do depósito de segurança, a retenção da caução também se torna indevida, pois desprovida de causa. A retenção do depósito pela locadora, sem a devida comprovação de prejuízos que a amparasse, configura apropriação indevida de valores, ensejando o dever de restituição.

Desta feita, a sentença merece reforma apenas para autorizar a dedução dos valores já pagos pelo recorrente no montante de seu débito com a requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLAUDIO JOSÉ DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a dedução do valor de R$ 1.790,00
, referente ao depósito de segurança, do total devido à requerida.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)